Tribunal: TJMT
Processo: 1002506-86.2020.8.11.0053
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002506-86.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA GONCALINA DA SILVA - CPF: 744.417.871-20 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), MARIA GONCALINA DA SILVA - CPF: 744.417.871-20 (RECORRIDO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE .

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002506-86.2020.8.11.0053

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):

MARIA GONCALINA DA SILVA

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

Juiz Relator:

MARIA GONCALINA DA SILVA

ENERGISA S/A

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

09/12/2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÕES SUCESSIVAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DIVERSOS PROTOCOLOS – DEMORA PARA RESTABELECER – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PARTE RECLAMANTE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte demandada não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações da Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

No entanto, o quantum fixado a titulo de indenização por danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostra irrisório ao caso em questão.

Majoração do valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação e condenou a requerida a pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, ante a diversas quedas de energia somadas a demora no restabelecimento de essenciais serviços.

A parte Recorrente MARIA, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais.

A parte Recorrente ENERGISA, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação ou minorar o valor dos danos morais. Alegou inexistência de ato ilícito. Requereu o provimento do recurso e a improcedência da ação ou minoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, refutando os argumentos carreados no recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Consta dos autos que a parte Reclamante sofreu suspensão em seu fornecimento de energia elétrica, entre os dias 27/08/2019 a 28/08/2019; 06/09/2019 a 08/09/2019 e 30/10/2019 a 31/10/2019.

Entretanto, mesmo após diligenciar para o religamento da energia, esta demorou para ser restabelecida, acarretado prejuízos à Reclamante.

Cabe frisar que neste caso o ônus é da Concessionária, em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Reclamante, segundo determina o artigo
373
, inciso
II
, do
CPC
/2015.

Contudo, a Reclamada
não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações da Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia.

Assim, pela falha na prestação do serviço, entendo que há dano moral indenizável, porém, o valor fixado em R$ 1.000,00 está em desacordo com o entendimento desta Turma Recursal, merecendo a majoração para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Registro que existem precedentes da mesma comunidade (Distrito de Joselândia), onde foram reconhecidos os danos morais e o dever de indenizá-los. Verifiquei que a média adotada pela turma recursal é de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a depender das circunstâncias do caso.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Recorrente ENERGISA e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Recorrente MARIA
para majorar o valor dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ENERGISA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1o grau que foi o objeto do recurso, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021